Tribunal: TCU
Processo: 036.031/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13626/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.031/2023-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alzira Cavalcante Magalhaes (XXX.193.972-XX); Augusto Silva Feitosa (XXX.680.422-XX); Geovanio Silva Feitosa (XXX.680.262-XX); Joao Nunes Morais (XXX.791.912-XX); Jonathan Costa Magalhaes (XXX.741.952-XX); Kizia Melo de Lima Nascimento (XXX.918.392-XX); Maria Ananda Chaves Nascimento (XXX.557.282-XX); Maria Cecilia de Souza Alvarez (XXX.595.477-XX); Maria Silva Feitosa (XXX.884.712-XX); Rafael Guimaraes Nascimento (XXX.376.352-XX); Tamires Silva Feitosa (XXX.680.342-XX); Vanessa Costa Magalhaes (XXX.742.092-XX); Zenilda Lima da Costa (XXX.537.802-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.